Tribunal: TJMT
Processo: 0005272-51.2018.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005272-51.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA MARIA TAVEIRA - CPF: 000.073.711-95 (APELADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.736.021-13 (APELADO), LIDIANE SILVA RODRIGUES - CPF: 018.585.451-61 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (APELADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (APELADO), ANDERSON COUTO DE ARAUJO (APELADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA MARIA TAVEIRA - CPF: 000.073.711-95 (APELANTE), ANDERSON COUTO DE ARAUJO (APELANTE), CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.736.021-13 (APELANTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (APELANTE), LIDIANE SILVA RODRIGUES - CPF: 018.585.451-61 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 045.313.091-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.736.021-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL, PARA REMODULAR A PENA DE ANA MARIA TAVEIRA, FIXANDO-A EM 7 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
PRELIMINARES
– PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APONTADO O ATINGIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA A SER VERIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE – INDICADA A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DEBATIDAS E AFASTADAS NA SENTENÇA – ADUZIDA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – ARGUIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE – INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ADUZIDA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO POR ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA –
MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DOS APELANTES E A MATERIALIDADE DO CRIME – ALEGADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE FORMA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE IMPORTA NA IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – ADUZIDA A DESPROPORCIONALIDADE DAS CAUSAS DE AUMENTO ATRIBUÍDAS AO USO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – IMPERTINÊNCIA – MAJORANTES VERIFICADAS –
QUANTUM
ELEVADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS
– PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL
QUANTO À ACUSADA DE COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – VERIFICADA APENAS A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE – REPROVABILIDADE QUE FOGE DA NORMALIDADE – CONDUTA SOCIAL QUE NÃO PODE SER VALORADA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO AO SEU COMPORTAMENTO NO MEIO SOCIAL – PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA A ACUSADA DE COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE DENOTA A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO –
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar em colocação do acusado em liberdade quando permanecem presentes os requisitos para a prisão preventiva, especialmente em razão da necessidade de manutenção da ordem pública, pois o apelante integra organização criminosa de extrema periculosidade no Estado, responsável pelo controle da prática de diversos delitos.

Inexiste ilegalidade por não observância das teses de inépcia da inicial e ausência de justa causa da denúncia quanto tais argumentos foram devidamente rebatidos e afastados na sentença.

É legal a interceptação telefônica quando a excepcionalidade da medida é devidamente fundamentada, considerando que a investigação trata de crime de organização criminosa de alta influência na região, e que controla a prática de diversos delitos.

Não há nulidade por incompetência decorrente da especialização das varas quando sua suposta inobservância for indicada extemporaneamente, já que se trata de nulidade relativa em que incide a preclusão.

Demonstradas a materialidade do crime e a autoria dos acusados por meio de interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos testemunhais prestados em juízo, descabe o acolhimento do pleito absolutório.

É cabível a aplicação do regime inicial fechado quando o acusado for reincidente e condenado a pena superior a 4 anos.

É proporcional a fixação da fração de 2/3 para a causa de aumento de pena decorrente da participação de adolescente, quando devidamente fundamentado no fato de a organização criminosa ser de alta periculosidade e colocar os adolescentes em extrema situação de risco.

A conduta social só pode ser valorada negativamente quando fundamentada em elementos concretos acerca do convívio do acusado em seu meio social, como trabalho, família etc.

A circunstância judicial da culpabilidade pode ser valorada de forma negativa quando ficar demonstrado que a conduta do acusado foge da normalidade e a especial reprovabilidade não se afigurar inerente ao próprio tipo penal.

É possível a fixação do regime inicial fechado quando o acusado for condenado a pena inferior a 8 anos e superior a 4 anos caso as circunstâncias judiciais sejam negativas e demonstrem a necessidade da medida, que deverá ser devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Ana Maria Taveira, Anderson Couto de Araújo, João Batista Vieira dos Santos
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0005272-51.2018.8.11.0037, código 212552, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que condenou a primeira à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 2º, § 2º,
§
3º e
§
4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, e o segundo e o terceiro, a idênticas penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 2º, § 2º e
§
4º, I, do mesmo diploma normativo.

Ana Maria Taveira
pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade por incompetência por conexão com a
Ação Penal n.
31526-46.2018.8.11.0042 (cód. 540068), em trâmite na 7ª Vara Criminal de Cuiabá. No mérito, aduz que as provas existentes nos autos são insuficientes para a condenação, pois não existiria prova da autoria e detalhamento das ligações por parte das operadoras telefônicas, e, por fim, aponta ausência de comprovação dos elementos da organização criminosa (Ids. 35218499 e 35218950).

Anderson Couto de Araújo
sustenta, preliminarmente, a ausência de fundamento para a prisão preventiva, motivo pelo qual deseja recorrer em liberdade; e a nulidade por ausência de enfrentamento das teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, bem como pleiteia o reconhecimento da nulidade da interceptação telefônica. No mérito aponta que as provas seriam insuficientes para a condenação ao argumento da ausência de provas da autoria e inexistência de comprovação dos elementos da organização criminosa, e que a fixação do regime inicial fechado não carrega fundamentação idônea (Ids. 35217984 a 35218494).

João Batista Viera dos Santos
alega a desproporcionalidade do
quantum
de aumento atribuído às majorantes específicas do uso de arma de fogo e da participação de adolescente (Ids. 35218496 e 35218497).

Por sua vez, o

Ministério Público de Mato Grosso
requer o reconhecimento da condição desfavorável das circunstâncias judiciais
da
culpabilidade e conduta social da acusada
Ana Maria Taveira
, com o consequente redimensionamento da pena e fixação do regime inicial fechado (Ids. 35217954 a 35217958).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos acusados (Ids. 35218955 e 35218981), e
Ana Maria Taveira
requereu o desprovimento do recurso ministerial (Ids. 35219468 e 35219469).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos defensivos e o
provimento
do recurso ministerial (Id. 42577497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço
dos apelos interpostos
.

Analisando as preliminares, constato inicialmente que a alegada não observância da suposta inépcia da inicial foi analisada no
HC
1015844-29.2019.8.11.0000, oportunidade em que se entendeu que os denunciados estão devidamente identificados na
peça acusatória
, e a imputação, elementos e circunstâncias dos fatos permitem o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, malgrado o apelante
Anderson Couto de Araújo
aponte que não houve o enfrentamento das teses de ausência de justa causa e inépcia da denúncia, constato que o juízo de origem bem delineou que a
exordial
“(...)
contém exposição clara e objetiva dos fatos ditos delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstâncias que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como permitindo aos denunciados o exercício pleno do direito de defesa
” (Id. 35216986, p. 3).

Acerca da questão, verifica-se que a denúncia foi ofertada em 7.8.2018, imputando ao apelante
Anderson Couto de Araújo
a suposta prática do crime tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, conforme o seguinte contexto fático:

“(...)
No período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 à 27 de julho de 2018, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os 1° DENUNCIANDO – ANA MARIA TAVEIRA, 2° DENUNCIANDO – CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA, 3° DENUNCIANDO – JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, 4° DENUNCIANDO – ELIANE SIANO DA SILVA, 5° DENUNCIANDO – ANDERSON COUTO DE ARAÚJO, e outros acusados totalizando 56 réus (denúncia fatiada nos moldes do artigo 80 do CPP), constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam a aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de identificar e confirmar uma possível organização criminosa, realizando-se diligências policiais adicionais, às quais foram formalizadas através dos Boletins de Ocorrências acostados aos autos em fls. 202/220 - IP.

Decorre que, as investigações avançaram e robusteceram com as revelações dos diversos crimes executados pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que foi desmantelada após relatórios minuciosos realizados pela Inteligência da Policia Civil e pela quebra de sigilo de comunicações telefônicas.

O relatório técnico final n° 10/2017 pelo núcleo de inteligência da Polícia Judiciária Civil acostado ás fls. 444/692, do incidente apenso código TJ nº 195975, com áudios e relatos degravados identificou a atividade criminosa mantém vinculação à organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Ressalta-se, que esta organização criminosa, a qual fazem parte do CV – Comando Vermelho –, são responsáveis por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere ao planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos e tráfico de drogas deflagrados no mês de agosto/2017 e seguintes.

DA PARTICIPAÇÃO DE CADA DENUNCIADO DESCRITO NO INQUÉRITO POLICIAL:

1° DENUNCIANDO – ANA MARIA TAVEIRA, 2° DENUNCIANDO – CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA, 3° DENUNCIANDO – JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, 4° DENUNCIANDO – ELIANE SIANO DA SILVA, 5° DENUNCIANDO – ANDERSON COUTO DE ARAÚJO:

“Segundo o relatório de inteligência a pessoa de FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO vulgo PAI DE SANTO ou BISPO ou CAPETA é disciplina geral do CV-MT da cidade de Rondonópolis e demonstra o envolvimento em atos delitivos contra o patrimônio. Através das análises dos áudios fica evidente que FRANCISCO é integrante da organização criminosa CV-MT, sendo ele uma pessoa de alta periculosidade e esposo de outra integrante dessa organização que é a pessoa de ANA MARIA TAVEIRA, a qual atualmente trata-se da pessoa responsável pelo cadastro na região de Rondonópolis da organização criminosa CV-MT. Este alvo é denominado de ESPELHO da facção criminosa, profunda conhecedora das normas e fiel as regras da organização. Ela é esposa de FRANCISCO BISPO DOS SANTOS vulgo PAI-DE-SANTO, BISPO ou VEINHÃO que é membro atuante da facção CV-MT e exerce o cargo de DISCIPLINA FINAL das cidades de Rondonópolis e Alto Araguaia MT e faz parte do conselho final. Com relação a 1ª DENUNCIANDO ANA MARIA TAVEIRA, este alvo está comprometida com a sociedade de Primavera pois emana ordens e controla membros da facção nessa região e é extremamente respeitada pelos faccionados de Primavera do Leste. É irrefutável o comprometimento do alvo 1º DENUNCIANDO – ANA MARIA TAVEIRA em auxiliar o esposo PAI-DE SANTO na função de membro do conselho da organização criminosa e na função de DISCIPLINA FINAL da cidade de Rondonópolis e Alto Araguaia/MT, nas folhas 209 até 213, PAI-DE-SANTO e ANA MARIA praticam o tráfico de drogas. Ainda com relação as análises dos áudios do alvo ANA MARIA TAVEIRA vão surgindo no decorrer da operação outros integrantes da organização criminosa CV-MT como 2º DENUNCIANDO – CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA vulgo CLEBÃO (conforme página 214 a 216), EDMILSON FILHO ALVES DA SILVA vulgo PAMONHA que juntamente com FRANCISCO vulgo PAI-DE-SANTO são os DISCIPLINAS FINAIS da cidade de Rondonópolis, salientando que PAMONHA foi assassinado recentemente o que provocou revolta na organização inclusive membros da facção foram as ruas de Rondonópolis JURAR POR VINGANÇA.

(...)

Ficou demonstrado no conteúdo do relatório de Inteligência nas folhas 225 a 227 que todos os cadastros de membros da organização criminosa centralizam nas cidades de Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT, sendo o responsável pelo envio dos cadastros de toda a região Sul do Estado de Mato Grosso, notadamente a região de Primavera do Leste o integrante 5º DENUNCIADO – ANDERSON COUTO DE ARAÚJO (...)”. (Id. 35207455)

Logo, denota-se que a denúncia além de qualificar o apelante, expõe o fato criminoso a ele imputado, com todas as suas circunstâncias, que foram descortinadas por meio das investigações, razão pela qual não está configurada a inépcia no caso, visto que os requisitos entabulados no art. 41 do Código de Processo Penal foram devidamente observados, permitindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Importante assinalar que também inexiste vício no aditamento da denúncia efetuado pelo Ministério Público, pois apenas tratou de pequenas modificações dos fatos narrados na exordial acusatória e alteração da capitulação, as quais foram comunicadas ao acusado e à defesa, oportunizando-se a manifestação no feito.

Outrossim, trata-se de crime cometido por numerosos acusados, e,
como se sabe
, só se configura a inépcia da denúncia quando o suposto defeito impede o devido entendimento dos fatos, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso em comento.

No que se refere à ausência de justa causa, constato que na sentença fundamentou-se o seguinte:

“(...)
No que tange à alegada ausência de justa causa para o desencadeamento da ação penal, diante da atipicidade do fato, alegada pelos denunciados, esta, igualmente, não merece prosperar.

Cumpre registrar que a preliminar aduzida traz em seu bojo duas questões distintas: a justa causa, constituída pelos indícios de autoria e materialidade, e a atipicidade da conduta dos denunciados, ou seja, não enquadramento da conduta em qualquer tipo penal abstrato.

Anota-se que, para o oferecimento de denúncia, exigem-se apenas indícios de autoria e materialidade, que são as condições mínimas para sustentar a deflagração da ação penal. Nesta fase, portanto, há que se examinar apenas os pressupostos de admissibilidade da ação, uma vez que a prova efetiva da autoria somente poderá ser aferida após a regular instrução processual, observando-se os princípios do devido processo legal e da ampla defesa
(...)”.

O apelante
Anderson Couto de Araújo
aponta que seu envolvimento foi indicado na denúncia por supostamente ter sido o responsável pelo envio e cadastro de toda a região sul do estado, o que não importa em classificá-lo como integrante da organização criminosa, pois não estaria descrito como e para quem esses cadastros seriam enviados, o que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A justa causa nada mais é que o suporte mínimo de prova que demonstre a utilidade e interesse de agir no oferecimento da denúncia. Logo, o reconhecimento de sua inocorrência para a persecução penal requer a existência de situação de iliquidez ou dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação.

No caso, como bem descrito na decisão impugnada, a denúncia reveste-se de indícios suficientes de autoria e materialidade da prática do crime de organização criminosa, porquanto se subsidia nas investigações expostas no caderno investigativo, que indicou elementos suficientes para a imputação dos crimes aos acusados.

Desta feita, havendo a fundada dúvida acerca da prática do crime, e existindo elementos de que o apelante
Anderson Couto de Araújo
integraria a organização criminosa, sob a responsabilidade de efetuar o cadastro dos demais integrantes na região sul do estado, entendo que há justa causa suficiente para o oferecimento da denúncia, pois a matéria deve ser apurada durante a instrução processual, considerando o princípio do
in dubio pro societate
nesta fase.

Além do mais, constato que tais elementos foram devidamente delineados na sentença, não havendo falar em inexistência de devida fundamentação.

A respeito da preliminar aduzida pela apelante
Ana Maria Taveira
de incompetência da Vara Criminal de Primavera do Leste sob o argumento de conexão desta ação penal com a de n. 00031526-46.2018.8.11.0042 (cód. 540068), em trâmite perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá, infiro que esta não merece provimento, pelos argumentos a seguir.

A princípio, importante consignar que somente a incompetência de natureza absoluta poderá ser declarada a qualquer tempo, posto que a sua “
fixação
(da competência)
tem origem em norma constitucional, apresentando como seu fundamento o interesse público na correta e adequada distribuição da justiça
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 8ª ed., Editora JusPODIVM, 2020, p. 420).

É o que ocorre com a competência por prerrogativa de função (
ratione funcionae
ou
personae
) e as competências em razão da matéria discriminadas na própria Constituição Federal (
ratione materiae
), as quais são imodificáveis, isto é, impassíveis de serem flexibilizadas, ainda que por decisão judicial, haja vista o interesse meta-processual que a sua regular observância representa, pois traduzem não só o interesse das partes que compõem determinada relação jurídica, mas também a conveniência do corpo social como um todo, que também se beneficia com a prestação especializada da tutela jurisdicional pelo Estado-juiz.

Nesse contexto, a não observância das competências em virtude da matéria constitucionalmente discriminada, a exemplo da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inciso XXXVIII) ofende o princípio do juiz natural e põe em risco o próprio interesse público e coletivo, razão pela qual, diante do seu caráter imodificável e inderrogável, pode ser suscitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Na hipótese, no entanto, não verifico a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, cuja inobservância enseja nulidade relativa e sobre a qual incide a preclusão acaso arguida extemporaneamente.

A especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais (art. 74 do CPP) tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes da lide e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Deste modo, conclui-se que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas,
caso
não seja arguido tempestiva e oportunamente pelas partes, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo.

Sobre o tema, trago à colação as lições do renomado doutrinador Eugênio Pacelli,
ipsis litteris
:

“
A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria. Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição (da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.). Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de.
Curso de processo penal
. 9ª ed.,
Lumen Juris
: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no julgamento de caso semelhante, em precedente assim ementado:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II. Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III.
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal.
IV. Ordem denegada
” (STF –
HC
n. 113018/RS, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.11.2013) – destaquei.

Aliás, impera ressaltar que a inobservância à especialização das varas judiciais não ofende ao princípio do Juiz Natural, pois, “
as regras do juiz natural dizem respeito às determinações constitucionais acerca da jurisdição brasileira, no âmbito da competência em razão da matéria e em razão da prerrogativa de função, bem como da proibição de juiz ou tribunal de exceção, consequência óbvia do princípio da impessoalidade que subordina as relações Estado-administrado e, assim, também Estado/jurisdicionado
” (OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de., 2008, p. 319).

De tal modo, tendo em vista que a competência decorrente da especialização das Varas e resultante da Lei de Organização Judiciária é relativa, e, consequentemente, prorrogável e passível de preclusão, é certo que deveria ter sido arguida no momento oportuno, o que não ocorreu no caso concreto,
uma vez que a
tese somente foi levantada em sede de apelação.

Passo à análise
da alegação
de que há ilicitude na interceptação telefônica por inobservância dos preceitos do art. 2º da Lei 9.296/96, apontado nas razões da apelação de
Anderson Couto de Araújo
, ao argumento de que a determinação seria decorrente de informes apócrifos recebidos pela Polícia Civil da comarca de Primavera do Leste/MT, e de que a decisão que determinou a realização das interceptações telefônicas estaria eivada de fundamentação inidônea.

O apelante apontou também que só teve acesso aos CDs dos áudios da interceptação telefônica após o encerramento da instrução processual, em 30.1.2019, em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e que os áudios não estariam completos.

Não obstante os argumentos defensivos, consigno que a referida matéria já foi examinada e afastada por unanimidade por esta Segunda Câmara Criminal no bojo do
Habeas Corpus
n. 1014172-83.2019.8.11.0000,
impetrado em favor de
Fábio Aparecido Marques do Nascimento, que responde pelos mesmos fatos delitivos em processo desmembrado, entendendo-se, na ocasião, que não houve nulidade quando do deferimento da medida pelo magistrado de origem.

Naquela oportunidade, consignou-se o seguinte no acórdão:

“(...)
Assim, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação da decisão que autorizou as interceptações levadas a efeito, pois o magistrado apontou motivos suficientes para a adoção da medida excepcional, dada a complexidade da organização criminosa investigada.

Quanto ao arguido cerceamento de defesa pela negativa de disponibilização integral dos áudios captados nas escutas telefônicas, o impetrante não comprovou que teve negado o acesso aos autos das diligências que, segundo consta, encontram-se encartados no processo originário, à disposição das partes
(...)”.

Além disso, colaciono jurisprudência do STJ acerca da possibilidade de interceptação telefônica na hipótese de ser o único meio para investigação dos fatos criminosos, veja-se:

“(...)
No caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada pela autoridade judiciária com observância das exigências previstas na Lei n.º 9.296/1996. A interceptação telefônica é perfeitamente viável sempre que somente por meio dela se puder investigar determinados fatos ou circunstâncias que envolverem os denunciados. Na espécie, justifica-se a interceptação como o ‘único meio viável’ à investigação dos crimes levados ao conhecimento da Polícia Federal, mormente a) se se levar em consideração que os contatos e as negociações das atividades delituosas supostamente cometidas pela organização criminosa e, em especial, pela paciente Claudine se davam, em elevado grau, por telefone; b) pela natureza dos delitos investigados, ou seja, crimes praticados por quadrilha em possível modalidade de organização criminosa, não sendo possível, sem a interceptação telefônica, realizar uma eficaz coleta de provas, suficientes para conhecer e revelar com profundidade as atividades criminosas dos investigados, através dos tradicionais métodos investigativos, sem expor a investigação às ações obstrutivas dos investigados e ao fracasso; c) porque à defesa cabe demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida foi requerida, sob pena de a utilização da escuta telefônica se tornar absolutamente inviável, já que o órgão responsável pelas investigações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização da interceptação telefônica. O prazo de duração da interceptação telefônica pode ser seguidamente prorrogado, quando a complexidade da investigação assim o exigir, desde que em decisão devidamente fundamentada, como in casu, em se considerando a ausência de comprovação da ilicitude das renovações. Ausência de ilegalidade flagrante apta a fazer relevar a impropriedade da via eleita
” (HC 148.413/SP, 6.ª T., Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 21.8.2014).

Sobre a aduzida ausência de detalhamento das ligações por parte das operadoras de telefonia, com datas, horários e duração, constato que o argumento não procede, porquanto todo o procedimento investigativo foi anexado no CD em Id. 35215987, disponível no Relatório de Mídias de Id. 35219976, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Acerca da pretensão do apelante
Anderson Couto de Araújo
de recorrer em liberdade, por suposta inexistência de fundamentação no decreto preventivo, verifica-se que na sentença ficou
consignado
o seguinte:

“(...)
Por fim, o réu deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença, uma vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstancias em que o delito foi praticado, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública, de modo que não voltará a integrar organização criminosa, e, ainda, porque aguardou preso a instrução processual
(...)” (Id. 35216995)

Apontou o apelante que a necessidade de manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução criminal não mais subsistem, considerando que o paciente se encontra segregado há mais de um ano, tanto que na sentença proferida nos autos de código 212708, em trâmite na Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, decidiu-se pela possibilidade do réu Lucas Beltrão dos Santos recorrer em liberdade, o qual teria sido preso nas mesmas condições do apelante.

Aduziu que não há contemporaneidade do delito imputado ao apelante, e que inexistem novos fatos a justificar a prisão, até mesmo porque, o apelante não teria voltado a delinquir.

Indica, por fim, que considerando o tempo que o apelante já ficou preso há direito subjetivo ao cumprimento da pena no regime semiaberto.

Inicialmente, constata-se que o apelante não comprovou que o réu Lucas Beltrão dos Santos se encontra nas mesmas condições fático-processuais que as suas, posto que apenas aduziu que foram presos na mesma ocasião.

Malgrado o apelante alegue que o tempo passado importaria na insubsistência dos motivos ensejadores do cárcere, o mero
decurso
não configura mudança fática relevante que vincule a revisão da prisão do apelante, especialmente porque constatou-se a sua integração em grande organização criminosa que dominava o tráfico de drogas na região sul do
Estado
de Mato Grosso, especificamente a facção autointitulada “
Comando Vermelho
”.

Logo, é premente a necessidade da manutenção da prisão do apelante para a conservação da ordem pública. O fato de o recorrente não ter cometido novos crimes não importa no reconhecimento da cessação de sua periculosidade, haja vista que está preso e, em tese, limitado para o cometimento de novos crimes.

Acerca do alegado atingimento dos requisitos objetivos para a progressão de regime, tal hipótese igualmente não conduz à colocação do apelante em liberdade, e apesar da previsão da Súmula 716 do STF sobre a possibilidade de progressão de regime em prisão processual, cabe ao juízo competente a análise da presença dos demais requisitos subjetivos.

Assim, não se observa ilegalidade na prisão do apelante, motivo pelo qual não há falar em reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Desta feita,
rejeito
as preliminares arguidas, e passo à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que
Ana Maria Taveira
,
Anderson Couto de Araújo
,
João Batista Vieira dos Santos
e os corréus não apelantes Cleber Pedro Lima de Oliveira e Eliane Siano da Silva foram condenados pela prática do
delito
de integrar organização criminosa armada com participação de adolescente. Em relação a Ana Maria, também foi aplicada a majorante decorrente do exercício do comando da facção criminosa.

Nesse sentido, Cleber Pedro Lima de Oliveira,
Anderson Couto de Araújo e João Batista Vieira dos Santos
foram condenados igualmente às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, Eliane Siano da Silva à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
Ana Maria Taveira
foi condenada à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Irresignados com a sentença,
Ana Maria Taveira, Anderson Couto de Araújo, João Batista Vieira dos Santos
e o
Ministério Público de Mato Grosso
interpuseram recursos de apelação, sob os seguintes argumentos meritórios:

1)
Anderson Couto de Araújo
: Aponta que as provas seriam insuficientes para a condenação ao argumento de ausência de provas da autoria e inexistência de comprovação dos elementos da organização criminosa, e que a fixação do regime inicial fechado não carrega fundamentação idônea;

2)
João Batista Viera dos Santos
: Desproporcionalidade das causas de aumento atribuídas ao uso de arma de fogo e participação de adolescente;

3)
Ana Maria Taveira
: Aduz que as provas existentes nos autos são insuficientes para a condenação, pois não existiria prova da autoria, e, por fim, aponta ausência de comprovação dos elementos da organização criminosa; e

4)
Ministério Público de Mato Grosso
: o reconhecimento da condição desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social da acusada
Ana Maria Taveira
, com o consequente redimensionamento da pena e fixação do regime inicial fechado.

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que apenas o recurso ministerial merece parcial provimento, enquanto os demais devem ser desprovidos.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
No período compreendido entre o segundo semestre do ano de 2017 a 27 de julho de 2018, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os 1° DENUNCIANDO - ANA MARIA TAVEIRA, 2° DENUNCIANDO - CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA, 3° DENUNCIANDO - JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, 4° DENUNCIANDO - ELIANE SIANO DA SILVA, 5° DENUNCIANDO - ANDERSON COUTO DE ARAÚJO, e outros acusados totalizando 56 réus (denúncia fatiada nos moldes do artigo 80 do CPP), constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa: alguns coordenavam a aquisição/transporte/venda de entorpecentes e produtos roubados e furtados, recrutando inclusive menores de idade para desempenharem tais tarefas; outros se incumbiam de ocultar a droga e os objetos ilícitos.

Diante dos inúmeros crimes praticados pelos denunciados, instaurou-se o presente IP, com fim de identificar e confirmar uma possível organização criminosa, realizando-se diligências policiais adicionais, as quais foram formalizadas através dos Boletins de Ocorrências acostados aos autos em fls. 202/220 - IP.

Decorre que, as investigações avançaram e robusteceram com as revelações dos diversos crimes executados pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA que foi desmantelada após relatórios minuciosos realizados pela Inteligência da Policia Civil e pela quebra de sigilo de comunicações telefônicas.

O relatório técnico final n° 10/2017 pelo núcleo de inteligência da Policia Judiciaria Civil acostado as fls. 444/692, do incidente apenso código TJ nº 195975, com áudios e relatos degravados identificou a atividade criminosa mantém vinculação a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho.

Ressalta-se, que esta organização criminosa, a qual fazem parte do CV - Comando Vermelho -, são responsáveis por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere a planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos e tráfico de drogas deflagrados no mês de agosto/2017 e seguintes.

DA PARTICIPAÇÃO DE CADA DENUNCIADO DESCRITO NO INQUÉRITO POLICIAL:

1° DENUNCIANDO - ANA MARIA TAVEIRA 2° DENUNCIANDO - CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA 3° DENUNCIANDO - JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, 4° DENUNCIANDO - ELIANE SIANO DA SILVA; 5° DENUNCIANDO - ANDERSON COUTO DE ARAÚJO:

“Segundo o relatório de inteligência a pessoa de FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO vulgo PAI DE SANTO ou BISPO ou CAPETA é disciplina geral do CV-MT da cidade de Rondonópolis e demonstra o envolvimento em atos delitivos contra o patrimônio. Através das análises dos áudios fica evidente que FRANCISCO é integrante da organização criminosa CV-MT, sendo ele uma pessoa de alta periculosidade e esposo de outra integrante dessa organização que é a pessoa de ANA MARIA TAVEIRA, a qual atualmente trata-se da pessoa responsável pelo cadastro na região de Rondonópolis da organização criminosa CV-MT. Este alvo é denominado de ESPELHO da facção criminosa, profunda conhecedora das normas e fiel as regras da organização. Ela é esposa de FRANCISCO BISPO DOS SANTOS vulgo PAI—DE—SANTO: BISPO ou VEINHÃO que é membro atuante da facção CV—MT e exerce o cargo de DISCIPLINA FINAL das cidades de Rondonópolis e Alto Araguaia MT e faz parte do conselho final. Com relação a 1° DENUNCIADA - ANA MARIA TAVEIRA, este alvo está comprometida com a sociedade de Primavera pois emana ordens e controla membros da facção nessa região e é extremamente respeitada pelos faccionados de Primavera do Leste. E irrefutável o comprometimento do alvo 1° DENUNCIANDO - ANA MARIA TAVEIRA em auxiliar o esposo PAI-DE-SANTO na função de membro do conselho da organização criminosa e na função de DISCIPLINA FINAL da cidade de Rondonópolis e Alto Araguaia/MT, nas folhas 209 até 213, PAI-DE-SANTO e ANA MARIA praticam o tráfico de drogas. Ainda com relação as análises dos áudios do alvo ANA MARIA TAVEIRA vão surgindo no decorrer da operação outros integrantes da organização criminosa CV-MT Como 2° DENUNCIANDO - CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA vulgo CLEBÃO (conforme pagina 214 a 216), EDMILSON FILHO ALVES DA SILVA vulgo PAMONHA que juntamente com FRANCISCO vulgo PAI-DE-SANTO são os DISCIPLINAS FINAIS da cidade de Rondonópolis, salientando que PAMONHA foi assassinado recentemente o que provocou revolta na organização inclusive membros da facção foram as ruas de Rondonópolis JURAR POR VINGANÇA. Surge também na operação a pessoa de 3° DENUNCIANDO - JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS que juntamente com FRANCISCO vulgo PAI-DE-SANTO são DISCIPLINAS FINAIS na cidade de Alto Araguaia/MT. A pessoa de 4° DENUNCIANDO - ELIANE SIANO DA SILVA aparece na operação como afilhada no CV-MT de FRANCISCO vulgo PAI-DE-SANTO, tudo isso fica comprovado nas análises das folhas 217 e 218 do relatório da inteligência. Ficou demostrado no conteúdo do relatório de Inteligência nas folhas 225 a 227 que todos os cadastros de membros da organização criminosa centralizam nas cidades de Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT, sendo o responsável pelo envio dos cadastros de toda a região Sul do Estado de Mato Grosso, notadamente a região de Primavera do Leste o integrante 5° DENUNCIANDO - ANDERSON COUTO DE ARAÚJO. Mister frisar que o alvo ANA MARIA TAVEIRA é leal às ordens provenientes de FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO vulgo ZACARIAS ou ZACA ou LACOSTE, segundo as folhas 219 a 224 do relatório de inteligência. A pessoa de ZACARIAS exerce o papel de DISCIPLINA GERAL do Estado de Mato Grosso, salientando que possui áudios deste investigado com o alvo ANA MARIA, nesta operação, relacionados a facção criminosa. Outros suspeitos que surgiram no decorrer da operação insurgente, conforme as folhas 231 a 238 do relatório de inteligência, como integrantes da organização criminosa CV-MT são: THIAGO ANDRADE CELESTINO vulgo BOCÃO e GLEISON DA CRUZ PEREIRA vulgo SIRI, ambos desempenham funções de DISCIPLINAS de bairros, precisamente no Bairro RUI BARBOSA em Rondonópolis. Já a pessoa de THAIS SENA DE MORAES, vulgo BANANINHA, surge na operação como a tesoureira da facção criminosa fora da cadeia em Rondonópolis/MT. Dentro da cadeia, outro investigado que compõe a facção criminosa exercendo a função de tesoureiro do CV-MT trata-se THAMER DE SOUZA PEREIRA, vulgo TOM, que se encontra recluso em MATA GRANDE e fica responsável pelos valores arrecadados e após a arrecadação o suspeito elabora relatórios dos pagamentos e envia para ZACARIAS vulgo ZACA, ressaltamos que nas páginas 293 a 326 do relatório de Inteligência o alvo ANA MARIA comenta sobre o informativo para o conselho da organização criminosa com a finalidade de afastar um membro do CV-MT, a pessoa de HARIANY PAES DE SOUZA vulgo COLOMBIANA pois a mesma traiu o marido faccionado WELLITON SELES DA GLORIA vulgo K-10 ou CIROSE com a pessoa de vulgo SONY, que é suspeito de ser membro da facção criminosa PCC - Primeiro Comando da Capital. O decreto para executar a COLOMBIANA foi planejado por ZACA, tendo a participação de FRANCISCO PAI-DE-SANTO, JOÃOZINHO, ANA MARIA, ELIANE Vulgo JUJU. Conforme o Boletim de Ocorrência n° 2017.318019 PJC/MT, HARIANY foi executada no dia 22/09/2017 às 22:00 hrs. Outro investigado que surge nesta operação é a pessoa de WEVERTON FELIPE RIBEIRO DA SILVA vulgo MACACO conforme as folhas 212 a 214 e 238 a 240, os áudios transcritos segundo a análise do analista da operação, este suspeito é integrante da organização criminosa CV-MT. Ressaltamos que através dos áudios do alvo ANA MARIA TAVEIRA aparecem outros investigados que são integrantes do CV-MT. Conforme as análises do Analista da operação as pessoas de WALISSON RODRIGUES DIAS DE ANDRADE vulgo ETEL (folhas 302 e 321); CARLOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO vulgo GEMINHO (folhas 244 a 250); ALAN WAGNER HINA MARTINEZ vulgo MAGRÃO (folhas 285 a 287); JOSE RENATO DOS SANTOS vulgo RENATO (folhas 287 a 289); DAIANE PEREIRA DOS SANTOS (folhas 287 a 289); IAHN IGELVIN BARBOSA vulgo MASCARA (folhas 285 a 287); KESSY JHONE DOS SANTOS vulgo CUIABANO (folhas 210 a 214)”.

Assim, resta mais do que comprovado que a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA investigada na operação “INSURGENTES”, atuou em ciclo vicioso e endémico, em Primavera do Leste e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse público e da sociedade mato-grossense, causando malefícios irreparáveis.
” (Id. 35207455).

Acerca da alegada inexistência de provas da autoria dos crimes praticados por
Anderson Couto Araújo
e
Ana Maria Taveira
, entendo que tal argumento não merece provimento, porquanto há nos autos elementos suficientes para subsidiar a condenação dos apelantes.

A materialidade do crime está demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante (Ids. 35207456, p. 6, 35207463, p. 5, 35207496, p. 3 e 35207952, p. 5), Relatórios Policias (fls. 168v-215/v, fls. 216-248 e fls. 312-570) e depoimentos colhidos na fase
inquisitorial
e judicial.

No que tange à autoria,
Ana Maria Taveira
optou por permanecer calada em juízo e
Anderson Couto Araújo
negou a prática do delito.

Noutro lado, a delegada An
amaria
Machado Costa na audiência de instrução e julgamento apontou que foram realizadas interceptações telefônicas, oportunidade em que se apurou a participação dos apelantes na organização criminosa autointitulada “
Comando Vermelho
”.

A delegada delineou que
Ana Maria Taveira
é conhecida pela alcunha de “
Tiana
”, e que por meio dela

chegou-se aos acusados Cleber, vulgo “Clebão”,
João Batista
, vulgo “Joãozinho”, Eliane, vulgo “Juju” e
Anderson
, vulgo “Brancão”. Apontou também que a apelante é esposa de Francisco, conhecido como “
Pai de Santo
”, e que ele possui a função de “
disciplina final
” dentro da organização criminosa.

A testemunha
Anamaria
indicou que a recorrente atuava em Primavera do Leste e que dentro da referida organização criminosa ela gerenciava, liderava e administrava, conhecendo todas as regras e normas, já que as difundia no “
Comando Vermelho
”, impondo o seu cumprimento pelos integrantes.

Constatou-se ainda no referido depoimento que a apelante
Ana Maria Taveira
é considerada como de alta periculosidade, pois fazia o controle dos “
disciplinas de bairro
”, que são responsáveis por receber os valores das “
caixinhas
” e repassar para a apelante
Ana Maria
, a qual receberia ordens do “comando geral”, que seria “
Zacarias
”, repassando-as para os demais membros, exigindo o cumprimento das ordens, inclusive por meio de “
salves
”, que se caracterizam como advertência ou morte.

No que tange ao apelante
Anderson
, vulgo “
Brancão
”, depreende-se dos elementos angariados nas interceptações
telefônicas
que ele era responsável pelo “comando geral” de cadastros
das regiões denominadas
“sul” e “sudeste”, compreendendo a cidade de Primavera do Leste, Rondonópolis, Alto Araguaia e Barra do Garças. Tal cadastro seria realizado pelo apelante, e posteriormente repassado para o “comando geral” da referida facção.

O apelante foi identificado pelos policiais, pois já estava sendo investigado em outro processo, motivo pelo qual já era conhecido pela alcunha de “
Brancão
”, que constava no registro de qualificações/apelidos dos suspeitos/investigados.

A respeito, a analista Naira Elis Baldissera informou na audiência de instrução e julgamento o seguinte:

“(...)

Naira
: Foi uma interceptação telefônica e eu participei como analista e também fiz o relatório (...) ela era o alvo né, os outros mantinham contato com ela, mas o alvo era Ana Maria Taveira, “Tiana”.

Promotora: A senhora sabe por que ela era o alvo?

Naira
: Ela era investigada porque ela tinha conexão com o Sérgio Costelinha né (...) era disciplina aqui em Primavera do Leste na época (...) quando eu falo disciplina é do Comando Vermelho, eles chamam para uma pessoa que tem uma certa chefia, um controle na região.

Promotora: Ela tinha ligação com ele?

Naira
: (...) Ela demonstrou ter o conhecimento total das regras e normas do Comando Vermelho, da organização criminosa, ela juntamente com o marido dela, o “Pai de Santo”, ela ajudava ele, gerenciava, porque o “Pai de Santo”, que era o marido dela ainda que eu saiba, era o disciplina final da cidade de Rondonópolis juntamente com o “Pamonha” que foi assassinado antes da gente conseguir prender ele (...). Tem o disciplina na cadeia, que era na Mata Grande, e ele era o disciplina lá fora. Além de ser disciplina fora ele era conselheiro, fazia parte do conselho dentro da Mata Grande.

Promotora: Esse Francisco “Pai de Santo”?

Naira
: É o Francisco, “Pai de Santo” ou “Bispo” ou “Veião (...) a Tiana é uma pessoa que conhece todas as regras, todas as normas e ela difundia, ela era uma espécie de espelho dentro ali do comando em Rondonópolis, não só Rondonópolis, mas como Alto Araguaia e Primavera do Leste, (...) a Ana além de difundir as regras, ela exigia que os membros cumprissem, ela juntamente com o “Pai de Santo”, o que que acontece, o Comando Vermelho tem WhatsApp, ele se comunicam, eles abrem grupos de disciplinas, eles conversam normalmente com presos, como ficou comprovado nos áudios do Joãozinho, falando com o “Joãozinho”, com o “Zaca” a gente nunca conseguiu porque o “Zaca” só se comunica por WhatsApp, mas ela falava diariamente com o “Zaca”, até porque ele era o disciplina geral do estado de Mato Grosso, então ele controlava tudo, ele dava as ordens: “cumpre salve”, “decreto”, “cobra caixinha”. (...) Em setembro o Comando Vermelho começou a implantar novas regras, inclusive gastaram mais de trezentos reais comprando caderno para cadastrar todas as bocas de fumo, ou seja, eles dividiram Rondonópolis em nove regiões, cada região tinha dois disciplinas, inclusive o “Klebão” era de uma dessas quebradas, o disciplina ele tinha que cadastrar todos os membros e deixar atualizado o cadastro dos membros, os membros são aqueles que são batizados no Comando Vermelho pagam a “camisa”, e as “lojinhas”, “lojinhas” ou “pista” o cara pode vender droga na casa dele, na boca de fumo, ou na “pista”, o “Comando Vermelho” criou uma regra, obrigou que todo o Estado de Mato Grosso tinha que ser cadastrado, o cara não poderia vender droga sem pagar a “caixinha”, a “caixinha” cem reais (...) o celular da Tiana foi utilizado gelo “Pai de Santa” também (...) ela é inteligentíssima, é uma mulher dissimulada, articulada, perigosa, já foi presa por tráfico de drogas, ela fala nos áudios que ela vendia droga no Itamarati, eles implantaram uma regra: naquela rua você pode cadastrar lojinhas, só não pode ter vendedor na pista. Se você tem uma pista, o que que é pista, são os traficantes correrias que vendem drogas na rua. Então o que acontece, ela falou assim: Quando eu vendia droga no Itamarati, que ela já foi presa pela polícia federal, a gente só correia da polícia, mas lá na pista eram vários, a gente se organizava, chega o comprador, que é o usuário, cada um tem a sua vez, ela já era traficante, só que no decorrer da operação a gente não teve nenhum flagrante na casa dela, a gente não conseguiu flagrante de outros crimes satélites, mas a gente conseguiu com clareza incontestável a participação dela como uma grande articuladora, como uma espelho que ela é da organização criminosa “Comando Vermelho” (...) todo controle, troca de disciplinas (...)

Promotora: o Cleber, qual que era a função dele?

Naira
: Disciplina, receber “caixinha” (...) e fazer os cadastros (...)

Promotora: Isso lá e. Rondonópolis a senhora falou né?

Naira
: É.

Promotora: E o João Batista Vieira dos Santos?

Naira
: O “Joãozinho” ele era o disciplina de Alto Araguaia juntamente com o “Pai de Santo”, disciplina final.

Promotora: Disciplina final é mais que esse disciplina de bairro?

Naira
: É. (...) ele instrui, orienta, fica em cima, cobra, autoriza os “salves” depois que os “salves” os decretos são autorizados pelo conselho final (...) Estrutura bem organizada com interesse em lucros e com tarefas bem determinadas (...) captar menores, eles extorquem, a partir do momento que eles entram, ele é um escravo, um soldado, para sair é uma tristeza, (...) a Eliane ela era o disciplina de rua, ela cumpria as ordens, ela é afilhada do “Pai de Santo”, ela trabalhava como mototaxista lá na Santa Rita do Araguaia (...) ela fazia as cobranças, a função dela era essa: cadastrar, fazer as cobranças fiscalizar para o Comando (...) o Anderson, o “Brancão”, (...) na Operação ele foi citado com o cara que controlava os cadastros, os cadastros da região Sul, eles centralizam tudo em Cuiabá os cadastros (...) dentre eles o Anderson não fala com a Tiana, a Tiana cita ele num áudio no que ela fala com o “Pamonha” (...) o “Brancão” ficou um tempo aqui como disciplina geral aqui de Primavera (...) ele aparece só nesse ponto que eu citei (...)

Promotora: O Anderson então é esse cadastro de integrantes. Qual a diferença desse cadastro de integrantes para aquele cadastro dos demais que a senhora citou? De comércio?

Naira
: Então, eu acho que é a estrutura, por quê? Porque eu nunca vi um cadastro de comércio, já vi cadastro de membro, o cadastro de membro ele tem que ter o nome, o vulgo, qual que é o artigo, então qual que é o crime, porque pra ele entrar no comando ele tem que ser criminoso (...) os padrinhos, as cadeias fazem, anotam e mandam para ele, ele faz um arquivo e manda

(...) Essa organização criminosa merece atenção, (...) está captando menores aí, (...) o objetivo deles é lucro. (...) O Tamer é o tesoureiro dentro da cadeia, então eles criaram uma forma muito organizada, nove “quebradas” com dezoito disciplinas, passavam o dinheiro tudo pra “Bananinha”, que era a Tais, e a Tais transferia tudo pro Tamer, o Tamer tinha outro financeiro dele lá que pegava todo o dinheiro de fora da cadeia e dentro da cadeia, pena a quantidade de presos da Mata Grande pagando 20 reais, Mata Grande era mais barato, quanto dinheiro que esse pessoal arrecada por mês, vai tudo para a cúpula. (...) a Ana Maria fala: “o Zaca vai te falar para onde vai esse dinheiro, mas eu já vou te adiantar, é muita arma”. (...)
É uma organização extremamente organizada e com pessoas iguais a Tiana “Deus me livre”, se em cada cidade tiver uma pessoa articulada e bandida igual ela, nós estamos perdidos
(...).

Advogado: E com relação à Eliane?

Naira
: Com Primavera do Leste ela não está envolvida, ela está envolvida com Alto Araguaia (...).

Advogada: Eu queria que a senhora esclarecesse com relação ao réu Anderson (...)

Naira
: (...) O que eu tenho é que ele controla os cadastros, isso é uma fala da Tiana, que ela era quem articulava tudo da região Sul, porque o marido dela é conselheiro da região sul toda, englobando Primavera, se ela falou que ele controla os cadastros ele controla (...).

Advogada: Como a senhora conseguiu ligar o Anderson a esse apelido “Brancão”?

Naira
: Porque ele já era investigado pela Inteligência de Rondonópolis, os vulgos a gente já tem cadastro, e Rondonópolis já passou para nós (...) o “Brancão” continuou o mesmo apelido, inclusive agora esse ano ele continuou com o mesmo apelido, que ele está numa investigação nossa em andamento (...).

Advogada: Na interceptação da Ana quando ela fala não dá a entender que é uma pessoa que controla os cadastros e passa coletando.

Naira
:

Claro, não existe isso. Eles trabalham com WhatsApp, quem faz esses cadastros são os disciplinas de bairro, o Anderson estava preso, ele não tinha condições de fazer um negócio desse, como que ele ia para a rua receber? Quem faz esses cadastros, quem recebe dinheiro são os disciplinas de rua, que passam para a Tiana, e a Tiana passa para ele, aí ele compila não sei como, não sei se deixa na nuvem, faz no celular dele, e manda para frente, é assim que é (...).

Advogado: Com relação ao João Batista, que está sendo investigado por crime em Primavera (...)

Naira
: Não tem crime aqui, não tem relação aqui, ele só tá numa cadeia que nós investigamos do crime organizado, da organização criminosa, ele faz parte dessa estrutura organizacional que tem ramificações aqui em Primavera também, (...) praticou crime em Alto Araguaia (...) a partir do momento que uma pessoa faz parte do Comando Vermelho, de uma facção criminosa eu acredito o seguinte: ele é responsável por tudo que a facção criminosa faz naquela região, porque ele é direita ou indiretamente coautor daquele crime, por quê? Porque ele é membro daquela organização (...).

Do que se dessume do caderno processual, a apelante
Ana Maria Taveira
é esposa de Francisco Bispo dos Santos Filho, vulgo “
Pai de Santo
”, identificado como membro da
facção
criminosa
autointitulada
“
Comando Vermelho
” em Mato Grosso, o qual, embora segregado, ao que tudo indica, exerce as funções de disciplina nas cidades de Rondonópolis e Alto Araguaia, além de fazer parte do Conselho Final do grupo criminoso.

A função da apelante consistiria em conferir apoio ao poder de mando de seu marido, na liderança, coordenação, instrução de membros e disciplinar integrantes do grupo, além de fiscalizar a arrecadação, cobrança e pagamento de caixinhas (mensalidades devidas por aqueles que exploram o tráfico de drogas) e camisas (mensalidade devida por aqueles cadastrados na organização criminosa).

Em relação ao apelante
Anderson Couto de Araújo
, sua função consistia no cadastramento de membros (camisas) n
as regiões
sudeste e sul do Estado de Mato Grosso (Primavera do Leste, Rondonópolis, Alto Araguaia e Barra do Garças), além de repassar os dados coletados para o alto comando do grupo criminoso.

Nesse quadro, as diligências efetuadas ao longo da investigação somad
as
aos relatos coerentes dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, e as interceptações telefônicas afiguram-se suficientes para a condenação, sobretudo porque as negativas dos réus são isoladas e dissonantes das demais provas carreadas no feito.

Sobre o argumento defensivo de que o apelante
Anderson
não seria a pessoa de alcunha “
Brancão
”, sabe-se que o uso de apelidos no meio criminoso é comum, até mesmo como forma de nebular eventual atividade investigativa.

No caso, a analista Naira apontou que
Anderson
já era conhecido pelos policiais, inclusive vem sendo acompanhado em outra investigação paralela, utilizando o mesmo apelido.

Além disso, o fato de o apelante se encontrar segregado durante a ocorrência das investigações não importa em presumir a sua inocência, já que isso se coaduna com o depoimento prestado pela policial Naira, pois ela afirmou que o recorrente de dentro da unidade carcerária elaborava em seu celular tabela com dados encaminhados pela apelante
Ana Maria Taveira
, fruto de informações conseguidas pelos “
disciplinas de bairro
”, que faziam a cobrança da “
caixinha
”.

Conforme previsto no artigo 1º, §1º da Lei 12.850/2013, os requisitos para a caracterização do crime de organização criminosa são: a) associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; b) estrutura ordenada pela divisão de tarefas; e c) obtenção de vantagem direta ou indireta, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos, ou sejam de caráter transnacional.

No caso concreto, as trocas de mensagens entre os integrantes, a utilização de armas, a cooptação de menores, e os relatos dos agentes públicos responsáveis pelas investigações, juntamente com as diversas ocorrências criminais destacadas no relatório policial revelam claramente os esforços dos apelantes para atingir objetivos ilícitos consistentes na prática de crimes como roubos, furtos, homicídios e tráfico ilícito de entorpecentes, com estabilidade e estruturação suficientes a caracterizar uma
organização
criminosa.

Logo, diante de todo o arcabouço probatório, é clarividente a autoria dos apelantes e a materialidade do crime, inclusive a configuração das causas de aumento decorrentes do uso de arma de fogo e da participação de adolescente, porquanto está demonstrado nas interceptações telefônicas e por meio dos depoimentos prestados judicialmente pelos policiais que a organização criminosa utilizava dos valores coletados dos integrantes para adquirir armamento, e que cooptava menores para integrar a organização.

A não apreensão das drogas e dos adolescentes com os acusados é irrelevante, já que a prova pode ser realizada por outros meios que não a apreensão, a exemplo dos relatos angariados por meio da interceptação telefônica sobre a aquisição de material bélico e da cooptação de adolescentes, o que foi confirmado pelos policiais em juízo.

Além do mais, há registro da participação do adolescente, à época, Ariovaldo Tancredo Neves Gonçalves Braga Pereira, que foi mencionado nos diálogos dos acusados como integrante da organização criminosa, inclusive sendo incentivado por Lucas Marcolino, também integrante, a praticar roubos e entregar munições a demais comparsas (Relatório Policial n. 43/2018 - Id. 35208461, p. 4).

Acerca do uso de armas, verifica-se do Relatório Policial n. 43/2018 em Id. 35208463, pp. 3-4, que Léo Cristiano da Silva Carvalho, integrante da organização criminosa, seria fornecedor de armas para a referida organização, nos termos do Boletim de Ocorrência n. 2017.31275, constatando-se a sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Noutro lado, a figura de liderança da apelante
Ana Maria Taveira
se verifica pois ela repassava ordens a demais integrantes, exigindo a cobrança de “
caixinhas
”, e orientando os “
disciplinas
”, inclusive delegando e redistribuindo essas funções.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação
.” (STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Dessa forma, diante de todo contexto acima, é possível concluir que os apelantes
João Batista Vieira Dos Santos
,
Anderson Couto De Araújo
e
Ana Maria Taveira
, juntamente com os demais corréus Cleber Pedro Lima de Oliveira e Eliane Siano da Silva, praticaram o
delito
de organização criminosa, sob o comando da apelante
Ana Maria Taveira
.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência a respeito:

“(...)
É de ser mantida a condenação do acusado, quando lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, especialmente a prova obtida a partir das interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, as quais comprovam a estabilidade e a divisão de tarefas da organização criminosa
” (AP 20160910152459 – TJDFT, 3.ª T. Crim., Rel. Jesuino Rissato, 14.6.2018).

Superadas as análises supramencionadas, passo à verificação das teses referentes à dosimetria da pena.

O apelante
Anderson Couto de Araújo
indica que a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de sua pena é desproporcional, contudo, denoto que o recorrente teve a pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, ao fundamento da reincidência, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Assim, verificada a reincidência decorrente do Executivo de Pena n. 0005354-87.2006.8.11.0042, está correta a imposição do regime inicial fechado, e eventual detração da pena fica a cargo do magistrado competente da execução penal, até mesmo porque o apelante já responde a processo de execução penal, necessitando-se unificar as penas para eventual análise de progressão de regime.

Sobre o argumento do apelante
João Batista Vieira dos Santos
acerca das causas de aumento de uso de arma de fogo e participação de adolescente, a matéria já fui tratada acima, estando configuradas as referidas majorantes.

Outrossim, entendo que o percentual de 2/3 utilizado para aumentar a pena em decorrência da participação de adolescente é proporcional, considerando que a organização criminosa autointitulada “
Comando Vermelho
” é de grande proporção no estado de Mato Grosso, com envolvimento em crimes como roubo, tráfico de drogas, homicídio, e outros, e, conforme se denota dos depoimentos das testemunhas, para os adolescentes saírem do grupo é extremamente difícil, como bem aponta a policial Naira que descreveu que “
ele é um escravo, um soldado, para sair é uma tristeza
”.

Quanto ao recurso ministerial pretendendo a reforma da sentença para ver reconhecidas as circunstâncias judiciais negativas d
a
culpabilidade e conduta social à apelante
Ana Maria Taveira
, entendo que o pleito
é parcialmente procedente.

Acerca da circunstância judicial da culpabilidade, a conduta da apelante
Ana Maria Taveira
realmente foge da normalidade e é extremada, pois partindo da premissa de que essa moduladora do art. 59 do Código Penal está relacionada com o
animus
do agente ao perpetrar o crime, a especial reprovabilidade da conduta da agente não se afigura inerente ao próprio tipo penal.

No caso, verificou-se que
Ana Maria Taveira
além de ser líder da organização criminosa autointitulada “
Comando Vermelho
”, impunha medo e repressão aos demais integrantes, ameaçando-os e impondo as regras do grupo de maneira ostensiva, inclusive há nas conversas interceptadas menção de um homicídio decorrente do não cumprimento das regras do grupo, como bem aponta a policial Naira Elis Baldissera em seu depoimento prestado judicialmente: “(...)
É uma organização extremamente organizada e com pessoas iguais a Tiana “Deus me livre”, se em cada cidade tiver uma pessoa articulada e bandida igual ela, nós estamos perdidos
(...)”.

Por outro lado, com relação à circunstância judicial d
a
conduta social, não há nos autos elemento concreto que demonstre o comportamento da apelada no meio em que vive, além da relação com os demais integrantes da organização criminosa, o que não é suficiente para a verificação da moduladora.

Portanto, considerando que a pena para o delito exposto no art. 2º da Lei 12.850/13 é de reclusão de 3 a 8 anos, e tendo em vista a existência de uma circunstância judicial negativa, faço incidir a fração de 1/6, ficando a pena base fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, considerando a aplicação pelo magistrado
a quo
da agravante do § 3º do art. 2º da Lei 12.850/13, agravo a pena em 1 ano de reclusão, resultando em 4 anos e 6 meses de reclusão nesta fase.

Na terceira fase da dosimetria da pena, estando configuradas as majorantes de uso de arma de fogo e de participação de adolescentes (art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/13), e tendo sido limitado o aumento a uma causa de aumento, faço incidir a fração de 2/3 decorrente da participação de adolescente, ficando a pena definitiva em
7 anos e 6 meses de reclusão
.

Haja vista a dispensa pelo juiz sentenciante da fixação da pena de multa, e
considerando que
o Ministério Público não
se insurgiu
neste ponto, deixo de fixá-la.

Quanto à pretensão de ver fixado o regime inicial fechado para a apelada, a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso deve atender à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima (art. 33, § 3°, do CP).

Na
espécie
, como já delineado, a apelada é pessoa de alta periculosidade e sua culpabilidade foi
exacerbada
no crime em comento, motivo pelo qual entendo cabível a incidência do regime inicial fechado.

Por todo o exposto, conheço das apelações interpostas, afasto as preliminares aduzidas, e em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento aos recursos defensivos, e dou parcial provimento ao recurso ministerial,
para remodular a pena de
Ana Maria Taveira
, fixando-a em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020